Tribunal: TJDFT
Processo: 0744984-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744984-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEGA MADELI MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mega Madeli Manutenção e Conservação Predial EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da ação de execução fiscal movida pelo Distrito Federal, indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. Afirma a agravante que a decisão é injusta, pois desconsidera a inexistência de competência tributária do Distrito Federal para cobrar o ISSQN relativo a serviços prestados no município de Valparaíso de Goiás/GO. Esclarece, em síntese, que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é devido ao município onde os serviços foram efetivamente prestados, conforme a Lei Complementar no 116/2003, sendo, portanto, incompetente o Distrito Federal para realizar a cobrança. Salienta que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresenta vícios insanáveis, configurando nulidade, uma vez que não atende aos requisitos legais de validade, liquidez e certeza, além de estar vinculada a um fato gerador ocorrido fora da competência territorial do Distrito Federal. Argumenta que a citação realizada é irregular, pois o Aviso de Recebimento não foi assinado por pessoa com poderes para tal, comprometendo a validade do ato e de todos os atos processuais subsequentes. Destaca que a penhora de valores inviabiliza a continuidade das atividades da empresa, impedindo o pagamento de salários e despesas fixas, o que configura violação ao princípio da menor onerosidade. Defende, ainda, que a decisão do Juízo a quo desconsiderou a documentação juntada aos autos que comprova a prestação de serviços no município de Valparaíso/GO, o que dispensa dilação probatória para demonstrar a incompetência do Distrito Federal para a cobrança do tributo. Colaciona jurisprudência de tribunais superiores no sentido de que a competência tributária para a cobrança do ISSQN é do município onde ocorreu a prestação do serviço, reforçando a ilegitimidade ativa do Distrito Federal. Requer o recebimento do agravo de instrumento com concessão de efeito suspensivo para suspender a execução fiscal até o julgamento do mérito, reconhecendo-se, ao final, a nulidade da CDA, a ilegitimidade ativa do Distrito Federal, e a nulidade da citação. No mérito, pugna pela extinção do processo sem resolução de mérito. Preparo regular (ID 66349926). É a síntese do que interessa. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Para melhor compreensão, transcrevo o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: Reitero os fundamentos do id 172154972 quanto à inviabilidade de análise da análise de incompetência tributária na exceção de pré-executividade apresentada. Seria necessária perícia para saber se a cobrança de ISS foi indevida no caso concreto. É cediço que a exceção de pré-executividade é admitida no âmbito da execução fiscal para tratar exclusivamente de matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393, STJ). Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo magistrado e (ii) a decisão deve ser possível sem necessidade de dilação probatória. No citado Recurso Especial 1.110.925/SP, a Corte Superior estabeleceu que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa (CDA), como no presente caso, uma vez que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, o que demanda dilação probatória, que deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Frise-se, ainda, que o crédito cobrado pela parte exequente, descrito na(s) CDA(s) exequenda(s), goza de presunção de validade e liquidez, conforme os artigos 202 do CTN e 2o da Lei 6.830/80. É certo que o parágrafo único do art. 2o da Lei 6.830/80 dispõe que a presunção relativa da dívida ativa admite prova em contrário, a cargo da parte executada. Entretanto, a(s) parte(s) executada(s) não trouxe(ram) aos autos qualquer prova inequívoca que pudesse afastar tal presunção, não se desincumbindo do ônus que lhe(s) compete. Nesse ponto, cabe ressaltar que o e. STJ também consolidou o entendimento de que, em função da presunção de certeza e liquidez da(s) CDA(s), o ônus de juntar o processo administrativo fiscal, a fim de apurar eventual irregularidade na constituição do crédito, é do próprio contribuinte, caso tal documento seja imprescindível para a solução da controvérsia, não havendo que se falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de juntada requerido pelo executado (REsp 1814078/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). Quanto à alegação de ausência de citação, verifica-se que a citação da parte executada foi regularmente realizada, conforme aviso de recebimento de ID 108005391. Cabe destacar que é válida a citação por via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço do executado, mesmo que recebido por terceiros, desde que o envio tenha sido para o endereço fiscal do contribuinte. Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa no REsp n. 1.648.430/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017. Dessa forma, alinhado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a citação da parte executada foi realizada no endereço fiscal, não assiste razão à parte executada. Quanto à alegação de que a penhora realizada nos autos inviabiliza a continuidade das atividades da parte executada, impossibilitando-a de arcar com o pagamento de salários dos funcionários e outras despesas fixas, cumpre consignar que meras alegações não são suficientes para o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos. Cabe à parte executada o ônus da prova, nos termos do artigo 273 do CPC. No entanto, não há nos autos provas da alegada impossibilidade financeira. Assim, o indeferimento do pedido de desbloqueio é medida que se impõe. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora. Em que pese o entendimento externado pelo magistrado a quo, nesse exame de cognição não exauriente, entendo cabível a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os autos na origem, até a definição da matéria pelo Colegiado. Explico. Antes, porém, cumpre rechaçar a alegada nulidade da citação. Isso porque, a assinatura do aviso de recebimento (AR) no endereço fiscal da empresa agravante, aliada ao seu comparecimento espontâneo aos autos, afasta a tese de nulidade, nos termos do art. 239, §1o, do CPC. Portanto, não há prejuízo processual que justifique o reconhecimento de qualquer vício na citação. A controvérsia principal envolve a competência tributária para cobrança do ISSQN e a ilegitimidade ativa do Distrito Federal. É cediço que a exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual destinado a apontar vícios processuais que possam levar ao reconhecimento da nulidade ou invalidade do título exequendo, tais como matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória. Com efeito, a ilegitimidade ativa e a incompetência tributária são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício e debatidas, em exceção de pré-executividade, desde que não seja necessária a dilação probatória. A despeito do posicionamento do magistrado quando à necessidade de perícia para saber se a cobrança do ISS foi indevida no caso concreto, a empresa devedora anexou as notas fiscais, correspondentes às CDA’s, que indicam que os serviços de manutenção e conservação predial foram prestados no Município de Valparaíso de Goiás/GO, e não no Distrito Federal, configurando, a princípio, prova documental pré-constituída suficiente para análise. Na verdade, a documentação fiscal já colacionada afigura-se suficiente para a análise do local da prestação do serviço. O STJ, em sua jurisprudência consolidada, admite o uso da exceção de pré-executividade em hipóteses como esta, em que a prova documental é apta a demonstrar vícios na execução fiscal. Por outro lado, nos termos do art. 3o, inciso VII, da LC 116/2003, os serviços de manutenção e conservação predial estão entre as exceções à regra geral de cobrança no local do estabelecimento prestador, sendo o ISS devido no local da prestação do serviço. Dessa forma, se a análise da competência tributária não demanda dilação probatória, vez que os documentos até então constantes dos autos são suficientes para averiguação da alegada incompetência do Distrito Federal para a cobrança do ISS, nesse exame sumário próprio do momento, forçoso concluir pelo cabimento da exceção de pré executividade para esse fim. Presente, portanto, a probabilidade do direito, neste particular. Além disso, o prosseguimento da execução fiscal enquanto persiste a controvérsia quanto à legitimidade da cobrança pode ocasionar prejuízos irreversíveis à agravante, especialmente em razão da penhora de valores que podem ser indevidos, influenciando, ainda, na validade dos próprios títulos que embasam a o feito executivo. No mais, deixo para me manifestar oportunamente quanto à questão da impenhorabilidade da verba bloqueada, isto é, quando do julgamento de mérito do presente recurso pelo Colegiado. Até porque, caso seja reconhecida a incompetência do Distrito Federal para a cobrança do tributo, a liberação dos valores será consequência lógica da decisão, não se justificando a antecipação da análise dessa matéria, neste momento. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para obstar o prosseguimento da execução fiscal, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator